Tribunal: TJDFT
Processo: 0706448-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706448-87.2021.8.07.0018 RECORRENTE: EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ISS. RECOLHIMENTO A MENOR. DECLARAÇÃO INIDÔNEA EM LIVRO FISCAL ELETRÔNICO. MULTA. PERCENTUAL DE 100% (CEM POR CENTO). NATUREZA CONFISCATÓRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 38, I, do Decreto Distrital n. 25.508/05, a alíquota do ISS será de 2% (dois por cento) para os serviços listados nos subitens 7.02 do Anexo I, que consiste na “execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)” e 7.05, que se cuida de “reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)”. 2. No caso, observa-se que o auto de infração lavrado em desfavor da ora recorrente se respalda na legislação correlata (Decretos Distritais n. 25.508/05 e 18.955/97, Lei Distrital n. 1.254/96 e LC n. 116/03), porquanto se verifica dos documentos coligidos que houve recolhimento do ISS em alíquota menor à devida, incluindo declarações inidôneas nos Livros Fiscais Eletrônicos, sem qualquer retificação. Além disso, a despeito de a apelante alegar a possibilidade de dedução das parcelas correspondentes ao material aplicado nas obras, não houve comprovação a contento no tocante a tal narrativa, depreendendo-se que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). 3. Consoante o entendimento da Primeira e da Segunda Turmas do Supremo Tribunal Federal, não se revelam abusivas as multas punitivas arbitradas em valor inferior ou igual a 100% (cem por cento) do montante do tributo devido, tendo em vista que a quantia da obrigação principal deve funcionar como limitador da sanção. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, alegando a existência de negativa de prestação jurisdicional. Aponta que o acórdão recorrido deixou de analisar as planilhas apresentadas pela insurgente, as quais demonstram que todos os valores devidos a título de ISS no período fiscalizado foram recolhidos. Informa que o julgado também restou omisso quanto ao exame das possibilidades de deduções, retenções e recolhimento do imposto pelo substituto tributário, além dos casos de redução da alíquota aplicável à hipótese. Defende ainda que a turma julgadora não se pronunciou acerca do caráter confiscatório da multa imposta e da nulidade do processo administrativo instaurado, mantendo, indevidamente sua inscrição em dívida ativa. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 (ID 38523508 e ID 3826412). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1858099/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 1/7/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à alegada negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Quanto ao recurso extraordinário, descabe dar seguimento ao exposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que o Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019, e decisão monocrática proferida no ARE 1385683, da Relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 8/6/2022). Tampouco merece ser admitido o apelo extraordinário em relação à salientada inobservância aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1374062 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Precedentes do STF, vale citar a Pet 10048 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 28/6/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005